Tribunal: TJSP
Processo: 2268798-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Descabimento.
Descabimento. Não demonstrada a situação de carência. Pertinência da comprovação da vulnerabilidade econômica, nos termos do art. 5o, LXXIV, CF. O pagamento das despesas processuais é ônus de demandar em juízo. Reconhecimento de que o diferimento das custas exige comprovação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Descabimento.
Descabimento. Não demonstrada a situação de carência. Pertinência da comprovação da vulnerabilidade econômica, nos termos do art. 5o, LXXIV, CF. O pagamento das despesas processuais é ônus de demandar em juízo. Reconhecimento de que o diferimento das custas exige comprovação da impossibilidade momentânea de seu custeio, por meio idôneo, nos termos do art. 5o da Lei no 11.608/2003, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268798-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante ARLANIA
CRISTINA DA SILVA SANTOS, são agravados JULIO DA SILVA PINTO e
ANTONIO SILVA PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) E FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268798-97.2020.8.26.0000 -Voto no 38803 SCT
2
VOTO No: 38803
Comarca: Atibaia
AGTE: Arlania Cristina da Silva Santos
AGDOS: Júlio da Silva Pinto e outro
SCT
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que indeferiu a gratuidade
de justiça. Descabimento.
Descabimento. Não demonstrada a situação de carência.
Pertinência da comprovação da vulnerabilidade econômica,
nos termos do art. 5o, LXXIV, CF. O pagamento das
despesas processuais é ônus de demandar em juízo.
Reconhecimento de que o diferimento das custas exige
comprovação da impossibilidade momentânea de seu
custeio, por meio idôneo, nos termos do art. 5o da Lei no
11.608/2003, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.
Recurso improvido.
Irresignação em face da decisão de f. 320 dos autos principais,
que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária.
Alega não ter condições de arcar com as custas e despesas
processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família.
Afirma que seus rendimentos (cerca de 2 salários mínimos
mensais, decorrentes de pro labore) não são suficientes para fazer frente às despesas
ordinárias.
Para o deferimento do benefício da assistência judiciária
gratuita basta a simples afirmação da parte requerente de que não possui condições.
A manutenção do indeferimento importará em obstáculo ao
acesso à justiça.
Pugna pela concessão da benesse, subsidiariamente pelo
recolhimento diferido ao final do processo.
É o relatório.
Improcedem as razões recursais.
Em que pese as alegações da agravante e a declaração de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268798-97.2020.8.26.0000 -Voto no 38803 SCT
3
não teria condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento
próprio, não se vislumbra carência financeira a permitir a concessão da benesse.
O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, prevê a
gratuidade da justiça aos que comprovadamente não possuírem recursos para seu
custeio. A autorização legal não exime, portanto, os postulantes da devida
demonstração de sua impossibilidade.
Os documentos acostados não são aptos a comprovar a
hipossuficiência familiar. Como bem ressaltado pelo juízo de origem a agravante é
casada e não juntou as declarações do cônjuge ou companheiro. Além disso, em se
tratando de empresária individual (EIRELI), caberia juntar as últimas declarações de
imposto de renda da empresa, o que não ocorreu.
Assim,
lhe
incumbiria
demonstrar a vulnerabilidade
econômica, a permitir a aferição da necessidade, de modo a embasar a concessão do
benefício. Conceder a gratuidade àqueles que não são
comprovadamente necessitados seria o mesmo que desvirtuar as razões do benefício.
O pagamento das despesas processuais é ônus de demandar
em juízo.
No que diz respeito ao diferimento das custas, nos termos do
art. 5o1 da Lei no 11.608/2003, os agravantes estavam obrigado a apresentar
comprovação da impossibilidade financeira momentânea do recolhimento, ônus do
qual não se desincumbiu.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator
1 Art. 5o. O recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois da satisfação da execução quando
comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que parcial: I
nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos; II nas ações de reparação de danos por ato ilícito
extracontratual, quando promovidas pela própria vítima ou seus herdeiros; III na declaratória incidental; IV nos
embargos à execução.